Tribunal: TJPA
Processo: 0801878-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801878-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS GUILHERME DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA EDIFICADA AS MARGENS DE RODOVIA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DEMOLIÇÃO. MEDIDA IRREVERSÍVEL INCOMPATÍVEL COM A PRECARIEDADE DA TUTELA PROVISÓRIA.

1.

Embargos de declaração opostos em face da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento: perda do objeto, haja vista a substituição da decisão embargada. Recurso prejudicado. Precedente.

2.

Agravo de instrumento. Limites. Acerto ou desacerto da decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida. Art. 300 do CPC. Requisito negativo. Irreversibilidade.
A irreversibilidade não diz respeito ao provimento que antecipa a tutela, mas sim aos efeitos práticos gerados por ele.

3.

Demolição de construção não se coaduna com a precariedade da tutela de urgência.

4.

Decisão agravada reformada.

5.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Constam dos autos que o Estado do Pará ajuizou ação de reintegração de posse em face do ora agravante e demais ocupantes da área de aproximadamente 80m2 ao longo da PA124, KM 33, na Vila Santa Luzia, em frente ao posto Rota do Sal, no Município de São João de Pirabas (processo n.º 0800006-58.2019.8.14.0093), por entender que se trata de área de domínio público.

Na ação possessória, o Estado do Pará requereu a concessão de medida liminar ou a tutela provisória de evidência, nos termos do artigo 311, inciso II do CPC, com a imediata reintegração de posse da área ou o provimento da tutela de urgência para reintegração na posse do Estado do Pará na faixa de domínio discutida, impondo ainda aos invasores o dever de desfazer as construções erguidas no local às suas expensas ou, alternativamente, que fosse autorizada a demolição pelo ora agravado.

O juízo de piso deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (ID 22400315):

ANTE O EXPOSTO, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art.

300, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para: a) DETERMINAR a reintegração de posse do Estado do Para da Faixa de domínio da Rodovia PA-124, na Vila de Santa Luzia, no município de São João de Pirabas, no km 33, em frente ao Posto Rota do Sal. b) Os requeridos/ocupantes deverão se abster de construir no local e de impedir a reintegração de posse por parte do Estado do Pará, por intermédio de seus agentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). c) AUTORIZAR que o Estado do Pará faça a demolição da propriedade localizada na Rodovia PA-124, na Vila de Santa Luzia, no município de São João de Pirabas, no km 33, em frente ao Posto Rota do Sal, construída pelos requeridos/ocupantes, especificada no documento de id. 14183304 e objeto dos presentes autos. d) O Estado do Pará poderá utilizar força policial para o cumprimento da demolição, contudo, deverá utilizar meios pacíficos, sem o uso de armas letais. e) Os gastos comprovados nos autos, referentes à demolição, deverão ser ressarcidos ao Estado do Pará pelos requeridos.

Inconformado, o recorrente defende a inconstitucionalidade do Decreto Estadual 2.311/97 e da Resolução 001/97 do Conselho Estadual de Transporte em virtude da ofensa à Lei Federal 6.766/79 alterada pela Lei Federal 13.913/2019. Diz que cabe ao Município e não ao Estado a competência para reduzir a reserva de faixa não edificável ao longo das rodovias de acordo com a Lei Federal 13.913/2019. No mérito, sustenta que estão ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada (ID 4674315).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

O efeito suspensivo foi concedido por decisão constante no id. 4775016.

Em face da decisão desta relatora, o Estado do Pará apresentou opôs embargos declaratórios com efeito modificativo (id. 4900659).

O Estado do Pará apresentou ainda contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id. 5020282).

Instada a se manifestar, a douta procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento (id. 5505092).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

I – Dos aclaratórios:

De início, esclareço que, com o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento se dá a perda de objeto dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, haja vista a substituição definitiva da decisão embargada. Nesse sentido, cito precedente:

EMENTA: EMBARGO DE DECLARAÇÃO - JULGAMENTO CONCOMITANTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERDA DE OBJETO - JULGADO PREJUDICADO. O julgamento simultâneo o Agravo de Instrumento acarreta a perda do objeto dos Embargos de Declaração, haja vista a substituição definitiva da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo almejado. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.544896-2/002, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 09/07/2021
).

Assim, entendo prejudicado os embargos de declaração por perda de objeto.

Passo ao julgamento do recurso de agravo de instrumento.

II – Do agravo de Instrumento:

Cinge-se o presente recurso a apurar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a reintegração de posse do Estado do Para da faixa de domínio da Rodovia PA-124, na Vila de Santa Luzia, no município de São João de Pirabas, no km 33, em frente ao Posto Rota do Sal, bem como autorizou a demolição das construções encontradas na área com auxílio da força policial para o cumprimento da medida, se for necessário.

O art. 300, do Código de Processo Civil de 2015, que nos diz sobre a possibilidade de haver a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. Para tanto, é necessário observar alguns requisitos que lhe são essenciais, conforme possível depreender do que consta no referido dispositivo legal.

Vejamos
:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Importante lembrar, também, o requisito negativo constante no §3º do art. 300 do CPC que diz respeito à irreversibilidade fática da medida. Brilhantemente a Min. Nancy Andrighi ensina que a irreversibilidade não diz respeito ao provimento que antecipa a tutela, mas sim aos efeitos práticos gerados por ele (STJ, 3ª Turma, REsp 737.047/SC).

Assim é que, para ser concedida a antecipação de tutela não bastam a probabilidade do direito e o risco de dano ou resultado útil do processo. É de igual modo imprescindível que a medida seja reversível, não do ponto de vista jurídico - pois isso é possível, mas sim do ponto de vista fático, isto quer dizer, que seja possível retornar as condições fáticas anteriores à concessão da medida de urgência.

Nessa seara, ao debruçar sobre o objeto do recurso, não é possível desconsiderar a condição de irreversibilidade da medida determinada na decisão agravada, posto que a demolição de construção é medida drástica a ser tomada e, portanto, incompatível com o traço de precariedade inerente às tutelas provisórias.

Nesse sentido, encontro amparo em farta jurisprudência nos tribunais pátrios, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DEMOLITÓRIO - CUMULAÇÃO - IRREVERSIBILIDADE. A demolição liminar, inaudita altera parte, de obra irregular iniciada em área sujeita a servidão administrativa afigura-se temerária, ante a absoluta irreversibilidade da medida. (Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.076379-5/002; Rel. Des.(a) Wagner Wilson; Pub.: 26/08/2020).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE SEGURANÇA DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DA CEMIG - TUTELA DE URGÊNCIA - DEMOLIÇÃO DA OBRA - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
O pedido de reforma da decisão agravada submete-se à análise do preenchimento ou não dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a concessão de liminar em reintegração de posse devem estar comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
A liminar de reintegração de posse deve ser deferida ao agravante se demonstrada a presença dos requisitos legais.
A demolição da construção edificada em faixa de segurança de linha de transmissão da CEMIG, aparentando se encontrar concluída, constitui medida drástica e irreversível, descabendo sua concessão em tutela provisória de urgência. (Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.027527-9/001; Rel. Des.(a) Leite Praça; Pub.: 20/08/2020).

Além do que, anoto
que a Lei 13.913, de 25/11/2019, alterou
a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital. A bem da verdade, é uma norma de regularização fundiária que afastou a metragem de 15 metros e passou para até 5 metros, na nova redação do inciso III do art. 4º da Lei nº 6.766,
in verbis
:

“III – ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado.”

Dito isto, entendo que não foram atendidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela.

Ante ao exposto, conheço do presente agravo e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 20/09/2021